Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos pertencentes à ré/agravada.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 72425051).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar a viabilidade de concessão de medida cautelar de arresto de bens e ativos pertencentes à ré/agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
5. Afasta-se a possibilidade de arresto cautelar se não verificada, por ora, a existência e exigibilidade da obrigação contratual, tampouco indícios de dilapidação patrimonial pela ré/agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.